Tribunal: TJDFT
Processo: 0742501-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742501-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO NATÁRIO DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESOBEDIÊNCIA E DESACATO – ATIPICIDADE. 1. Quando a análise do conjunto probatório conduz à comprovação da materialidade da conduta e autoria, demonstrando alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor, afasta-se a absolvição por ausência de provas. 2. A relutância em permanecer no local e de ser conduzido até a viatura, sem emprego de violência ou ameaça, caracteriza a resistência passiva, conduta penalmente atípica, que afasta o delito de resistência. 3. A ofensa constitutiva de desacato é aquela proferida contra a função pública propriamente dita. É imprescindível que o ofensor profira as ofensas com o intuito de menosprezo, a evidenciar que o faz por se considerar superior à função pública desacatada. 4. Apelo parcialmente provido. Absolvição dos crimes de desobediência e desacato. O recorrente alega violação ao artigo 306 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), sustentando que foi condenado por embriaguez ao volante, mas não há provas de que estava conduzindo o veículo, pois o carro estava estacionado no momento em que foi abordado, razão pela qual pede sua absolvição. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 306 do CTB, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “As alegações do apelante de que somente teria ingerido bebida alcoólica após ter estacionado o veículo e de não o ter conduzido sob efeito de álcool são frágeis e não refletem a verdade material, estando em evidente discordância das contundentes provas colhidas nos autos. O depoimento das testemunhas em sede inquisitorial e em juízo; o laudo do IML; as fotos de latas de cerveja no porta copos e da garrafa de bebida alcoólica no chão no carro; o odor etílico, a arrogância e agressividade perante os policiais, durante a abordagem; o próprio interrogatório do réu, demonstrando insegurança e certo constrangimento ao responder as perguntas quando mostrada as fotos das bebidas e a constatação pelas câmaras de filmagem na rodovia (OCR) formam um feixe probatório que afasta qualquer dúvida a respeito da prática pelo acusado do crime previsto no art. 306 da Lei no. 9.503/97. A delegada Cristhiane testemunhou ser o próprio recorrente quem dirigia o veículo e a forma como o conduzia - em zigue-zague - além de perceber que estava bebendo dentro do carro, e, ao acompanhá-lo, verificou o momento em que dispensou latas de cerveja pela janela. Ao parar o veículo, confirmou que apresentava sinais de embriaguez. (...) Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois, a análise do conjunto probatório conduz à comprovação da materialidade da conduta e da autoria” (ID 40545669). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025